Tribunal: STF
Processo: RE 1569133
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amarbrasil - Associação Nacional para Defesa da Cidadania, Meio Ambiente e Democracia interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 57) contra acórdão (eDoc 44) da 3ª Turma Cível do o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



     AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RE-RG 573.232. AÇÃO COLETIVA. "QUANDO EXPRESSAMENTE AUTORIZADAS". INCISO XXI DO ART. 5° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASSOCIADOS. AUTORIZAÇÕES INDIVIDUAIS EXPRESSAS. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO.



    1. Para compreender o fundamento da decisão hostilizada, assinale-se que o c. STF examinou o alcance da expressão "quando expressamente autorizadas", constante no inciso XXI do art. 5° da Constituição Federal. O entendimento do Pretório Excelso firmou-se no sentido de que "o disposto no artigo 5°, inciso XXI, da Carta da República encerra representação especifica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados" (RE 573232/SC).



    2. O Pretório Excelso firmou entendimento de que somente os associados que apresentarem, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à associação, podem executar título judicial proferido em ação coletiva.



    3. Para o caso de mandado de segurança coletivo, a jurisprudência do STF, e também a do STJ, destacam que a associação não precisa de autorização especial dos substituídos para impetração, ainda que a pretensão ajuizada se refira a parte de seus membros. O caso dos autos consiste em uma ação civil coletiva para defesa de direitos transindividuais.



    4. O STF passou a exigir a autorização expressa dos associados para a propositura de ação coletiva, fato esse não demonstrado nos autos apesar da advertência da relatoria (art. 5°, XXI, da CF/88).



     5. No caso dos autos, a ata da Assembleia juntada aos autos simplesmente modifica a denominação da autora e empossa o novo diretor superintendente. Não há qualquer demonstração de que associados formalizaram adesão à iniciativa proposta da presente ação.



    6. Nesse sentido, foi declarada a ilegitimidade da parte autora para propor a presente ação. Por consequência, o processo foi extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. 7. Negou-se provimento ao agravo interno. 



    Em suas razões, a recorrente sustenta inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 1º, I e II e parágrafo único, 3º, I, e 5º, XXI, XXXV e LXXVIII, todos da Constituição Federal.



    Defende que, no microssistema formado pela LACP e pelo CDC, a legitimação das associações é extraordinária, por substituição processual, não se exigindo autorização individual dos associados diversamente do regime de representação previsto no art. 5º, XXI, da Constituição.



    Requer, assim, o reconhecimento da legitimidade ativa da AMARBRASIL por substituição processual, a restituição dos valores indevidamente cobrados desde 3.4.2007 e a abstenção de tarifação do serviço de caixa de mensagem sem adesão ativa do consumidor.



    É o Relatório. Decido.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso.



    No âmbito da repercussão geral, analisando o RE 573.232, o Supremo fixou a seguinte tese no Tema 82 (com meus grifos):



    I. A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    II. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.



    A associação AMARBRASIL ajuizou ação civil coletiva em face de operadoras de telefonia visando impedir a tarifação do serviço de caixa de mensagem sem a prévia adesão do consumidor.



    A sentença de procedência, proferida pelo Juízo de primeiro grau, foi reformada pela Terceira Turma Cível do Tribunal Distrital, ao fundamento de ilegitimidade da Associação-autora, forte na ausência de autorização expressa dos associados na data de propositura da ação, conforme evidencia o excerto a seguir transcrito do correspondente voto-condutor (eDoc 44 - fl. 12):



    (...).



    A ata da Assembleia juntada aos autos (fl. 41) simplesmente modifica a denominação da autora e empossa novo diretor superintendente. Não há qualquer demonstração de que associados formalizaram adesão à iniciativa proposta da presente ação.



    Divergir da conclusão adotada na origem demandaria análise fático-probatória incompatível com a via extraordinária, a teor do enunciado 279 da Súmula do Supremo. Nessa linha, entre muitas outras, as seguintes decisões colegiadas: ARE 1.355.794 AgR, minha relatoria, DJ de 24.9.2024; RE 1.489.077 AgR-ED, ministro Edson Fachin, Djd de 11.7.2025; e ARE 1.352.505 AgR, Ministro Luiz Fux, DJ de 24.2.2022.



    Inviável, portanto, a abertura da instância.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente